Tribunal: TJMT
Processo: 1021233-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021233-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AGRIDAN AVIACAO AGRICOLA DANNI LTDA - CNPJ: 00.117.063/0001-22 (AGRAVADO), ADMIR ANTONIO ZEN - CPF: 267.402.650-20 (AGRAVADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), MAURICIO GONCALVES PRIMO - CPF: 564.389.589-72 (AGRAVADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS –

IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo
expert
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021233-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto
pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no. 0000859-55.1996.8.11.0040, ajuizada em face de
MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO e OUTROS
, que rejeitou a impugnação e homologou a proposta de honorários periciais, na forma em que foi apresentada.

Nas razões recursais, o agravante sustenta
que “a princípio insta destacar que pela presente demanda executiva, busca reaver seu crédito, que vem sendo procrastinado há anos pelos agravados, o que tem causado nítido prejuízo à parte demandante”
(sic).

Assevera que
“quando o credor ingressa com a demanda executiva, após não localizar bens das partes, se empenha na busca incessante por valores ou bens passíveis de penhora, sendo que no presente caso, o exequente tenta reaver valores com a penhora de bens imóveis”
(sic).

Diz que “
diante da não localização dos imóveis, o agravante requereu a realização de perícia por agrimensor, havendo a nomeação de perito, contudo, a proposta ofertada pelo perito foi de R$ 35.647,50 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), ou seja, o Banco teria que despender o referido montante sem saber ao certo se irá ter sucesso na penhora do montante perseguido na execução, ou seja, o custo do processo pode se tornar mais oneroso para o exequente, haja vista a incerteza
” (sic).

Alega que “
diante da proposta, o Banco apresentou alegação nos autos para que fosse intimado o perito nomeado para apresentar nova proposta com valor menor, ou na impossibilidade, nomear outro profissional para indicação de valor dos honorários periciais em um patamar mais razoável, o que foi indeferido pelo Magistrado”
(sic).

Assevera que
“a fixação de honorários de profissional habilitado para exercer perícia nos autos deve ser um valor justo a fim de remunerar os serviços prestados, contudo, cabe ao julgador balancear o valor em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a natureza e a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo e inclusive o êxito e atendimento a prestação jurisdicional perseguida no processo principal”
(sic).

Pontua que “
cabe ao juízo, consagrando princípios basilares como o da razoabilidade e proporcionalidade, e em atenção às particularidades do caso concreto, nomear novo profissional para indicação de outro valor dos honorários para realização do trabalho de modo a não retirar oportunidade do exequente, ora agravante da possibilidade de recebimento do crédito perseguido e risco de verificar arquivamento do processo”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão da liminar com a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de nova proposta de valores pelo perito ou a indicação de novo perito nos autos, e assim objetivar a satisfação da execução, haja vista que o valor indicado pelo profissional indicado nos autos se mostra excessivamente oneroso, e no mérito o provimento do recurso (Id. 230638197).

A tutela antecipada foi
indeferida
por esta relatoria no Id. 233299165.

Os agravados, apesar de intimados, deixaram transcorrer o prazo sem a apresentação de contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 239303679.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 230944187.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra
MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO E OUTROS,
aduzindo, em síntese, que é credor dos executados, sendo o primeiro emitente e os demais avalistas, da importância de R$ 37.950,69 (trinta e sete mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos), representado pelo saldo devedor da Nota Promissória no valor de R$ 45.929,97 (quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), com vencimento à vista, emitida pelo primeiro e avalizada pelos demais executados.

No decorrer do processo, foram localizados dois imóveis passíveis de penhora nos autos, contudo, quando da expedição do mandado de avaliação, os mesmos retornaram negativos com informação de que não foi possível localizar as áreas dos imóveis constritos.

Com isso, o Banco requereu ao juízo, a nomeação de um agrimensor para a devida avaliação dos imóveis penhorados (Id.114919388 – autos de origem).

No Id. 124318049 – autos de origem, o Magistrado proferiu decisão, já nomeando um profissional, e, com a juntada da proposta de honorários de avaliação, houve a intimação do exequente para depositar o valor nos autos.

Em atendimento, o profissional anexou a proposta dos honorários no Id.128532946 – autos de origem, onde constou o valor da mesma em R$ 35.647,50 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), sendo que o banco efetuou o pagamento de R$ 351,91 (trezentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos), conforme comprovante de pagamento no Id. 134147785 – autos de origem, mas no Id. 140033671 – autos de origem, fora intimado para depositar o complemento da quantia.

Em seguida, o Banco-exequente informa que não concorda em apresentar a complementação do valor da proposta dos honorários do perito, sob o argumento de que a quantia se tornou exorbitante, requerendo que o profissional indicado apresente nova proposta de honorários periciais nos autos, para um patamar mais baixo ou haja indicação de novo profissional para ofertar nova proposta nos autos (Id. 142392536 – autos de origem).

Em face disso, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada:

Vistos etc,

Diante da impugnação do valor de honorários (id.142392536), é necessário esclarecer que a designação do perito judicial revela confiança nos trabalhos prestados ante a qualidade técnica do profissional nomeado e não uma simples busca por aquele que apresente o menor valor.

Obviamente cada profissional pode estipular uma importância ao seu ofício, sendo admissível que as partes rebelem contra o montante apresentado, desde que apresentem justificativa plausível para tanto.

Contudo, no caso em exame, nota-se que a impugnação apresentada não tem o condão de ilidir a proposta de honorários periciais apresentada pelo profissional técnico, já que a irresignação vem aos autos sem estar instruída com documentos que atestassem, por qualquer meio admitido, que o valor requisitado para a consecução dos trabalhos periciais é vultoso ou dissonante do trabalho a ser feito.

Ainda há que se considerar que houve tempo hábil para apresentar a respectiva impugnação, tanto que houve nos autos (id.133247056) pedido de dilação de prazo para a juntada do comprovante do pagamento do valor dos honorários e, após, depositado valor diverso do correspondente (id.134147777).

Com efeito, houve apenas o embate em razão do valor apresentado, arguindo que a média pelos serviços é menor, sem que houvesse a comprovação que, em processos similares, trabalhos periciais de mesma natureza autorizaram a remuneração a menor dos respectivos peritos.

Desta forma, estando a impugnação baseada em argumentos genéricos, o que não se admite, de rigor a rejeição da presente.

Assim, em vista da generalidade da impugnação apresentada, REJEITO-A e, por conseguinte, HOMOLOGO a proposta de honorários periciais, na forma em que apresentada (Id. 161901956 – autos de origem)

Inconformado, o Banco, ora agravante/exequente, pugna pela concessão da liminar com a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja deferido o pedido de nova proposta de valores pelo perito ou a indicação de novo perito nos autos, e assim objetivar a satisfação da execução, haja vista que o valor indicado pelo profissional indicado nos autos se mostra excessivamente oneroso, e no mérito, o provimento do recurso.

Pois bem. É cediço que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2o, incisos I a IV, da Resolução no 232/2016, do CNJ.

Destaca-se, ainda, que os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, vez que o magistrado não possui conhecimento técnico necessário a melhor solução do feito.

Assim, o perito deve confeccionar o laudo de maneira minuciosa, diligente e pormenorizada, expondo as razões as quais o fizeram concluir desta ou daquela maneira, respondendo, ainda, aos quesitos e dúvidas apresentadas pelas partes e pelo Juízo, em prestígio da decisão mais acertada possível.

Dito isso, voltando os olhos ao caso em análise, verifica-se que o
decisum
não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida e o tempo para realização.

Isso porque, a impugnação apresentada pelo Banco/agravante/exequente, com relação à complementação do pagamento da proposta dos honorários periciais de avaliação, foi genérica, sem apresentar uma comprovação de que, em processos similares, os trabalhos periciais autorizariam uma remuneração menor à pleiteada nestes autos pelo perito designado.

Logo, acertada a decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada pelo Banco e homologou a proposta de honorários periciais anexada no Id. 128532946 - pág. 3 – autos de origem.

Desta forma, o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que, merece ser mantido o valor oferecido pelo perito, o qual não se mostra excessivo.

Neste sentido, esclarecida a relevância do trabalho do perito, e observando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o trabalho a ser desenvolvido por aquele, conclui-se que o valor fixado na decisão agravada não extrapolou os limites do razoável.

A proposito já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.”

(N.U 1011583-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 12/08/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CÁLCULO PASEP
–

HONORÁRIOS

PERICIAIS
–
REDUÇÃO

DO VALOR – NÃO CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O valor dos
honorários

periciais
deve ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto, devendo ser mantido o quantum quando destinado a remunerar condignamente o profissional.”

(N.U 1001670-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024